Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-34.2020.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001580-34.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 029.234.301-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI JOAO SPOHR - CPF: 354.311.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RODRIGUES BATISTA - CPF: 503.498.131-91 (ASSISTENTE), RAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.796.111-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DA LEI No 9.503/97) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO – INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES – COLHEITA PRÉVIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIARAM A PRÁTICA DELITIVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA –
MÉRITO
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – POSSIBILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS REPRIMENDAS BASILARES – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO TRÁFICO DE DROGAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONSEQUENTE AVALIAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade das provas quando o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial se encontra amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Precedentes STJ.

Necessária a readequação da pena-base do crime de embriaguez ao volante, eis que exasperada em patamar superior a 1/6 (um) sexto ante a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes do acusado.

Tendo em vista a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, imperiosa a readequação da pena-base aplicada para o delito de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001580-34.2020.8.11.0012

APELANTE: RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação penal no 1001580-34.2020.8.11.0012, julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); e à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (
34 porções de maconha totalizando 105g [cento e cinco gramas] e 2 porções de pasta base de cocaína totalizando 2,2g [dois gramas e 2 decigramas]
), previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. Estabelecido o regime inicial fechado e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 83845046).

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01

No dia 05/10/2020, por volta das 18h10min., o denunciando RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo automotor Fiat Uno, de cor vermelha, placas KBN-3676, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, (vide Auto de Constatação de Embriaguez f. 08 – ID 42517000).

FATO 02

Consta dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias do FATO 01, o denunciado RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, assim como mantinha em depósito para venda, drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 2,065g (duas gramas e sessenta e cinco centigramas) positiva para a substância Cocaína, bem como 30,726g (trinta gramas e setecentos e vinte e seis centigramas), positiva para Cannabis Sativa Linneu, conforme laudo pericial no 310.2.04.2020.011167-01, acostado à f. 92-99 – 42517001.

Resumo dos fatos:

Exsurge do caderno apuratório, especialmente dos Boletins de Ocorrências n.os 2020.239881 e 2020.240233, policiais militares efetuavam policiamento ostensivo, quando se depararam com o veículo Fiat Uno, de cor vermelha, placa KBN-3676, que trafegava pela via pública em forma de zigue-zague, e, cujo condutor, aparentemente, se encontrava em condição de embriaguez.

Revelaram os informes em apreço, que os patrulheiros passaram a fazer o acompanhamento do automotor acima, e, quando da realização da abordagem, notaram que o motorista, identificado como sendo RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO, se encontra visivelmente inebriado, ao demonstrar entre outros sinais externos de embriaguez o hálito etílico, fala alterada, olhos avermelhados, dificuldade no equilíbrio, além de apresentar respostas dissonantes entre si, quando indagado sobre o endereço onde reside e o seu local de trabalho.

Ato contínuo, os brigadistas efetuaram buscas no propulsor, onde foi encontrada 01 (uma) porção contendo substância análoga à cocaína, que se encontrava escondida no banco do motorista.

Em passo seguinte, durante a checagem aos sistemas corporativos, os militares apuraram que o conduzido possui passagens criminais por vários crimes, entre os quais o de tráfico de drogas, bem assim que o mesmo não trabalha e continua envolvido na prática da mercancia de entorpecentes, conforme informações obtidas com a tia do flagrado, residente nos arredores do local onde foi efetuada a detenção do autuado.

Apurou-se que o local onde está situada a residência alugada pelo flagrado se trataria de um ponto de venda de drogas, segundo “denúncias” anônimas que aportaram na Polícia Militar, e, em buscas efetivadas no imóvel, foram encontradas em cima da estante do quarto 01 (uma) pochete, de cor preta, que acondicionava 34 (trinta e quatro) papelotes de substância análoga à maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso somado totalizou aproximadamente 105 g. (cento e cinco gramas), além da quantia de R$ 14,00 (quatorze reais), e ainda foram localizadas 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que se encontrava escondida na fresta de um tijolo do banheiro, além de 01 (uma) cartela contendo 17 (dezessete) pedaços da substância LSD, e 02 (duas) balas de “ecstasy”, a denotar que o local era destinada a mercancia de estupefacientes (...)”
(Id. 83845007).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação de domicílio com a consequente absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP (ausência de provas da materialidade delitiva), ao argumento de que os Policiais Militares, baseados em mera intuição e desprovidos de fundadas suspeitas, adentraram a residência do acusado desmunidos de mandado judicial de busca e apreensão.

No mérito, pugna pela readequação das penas-bases aplicadas (Id. 83845064).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 83845067 e 84952988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO suscitou preliminar de nulidade do processo por violação de domicílio, ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –,
é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial
.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com o apelante trafegando em via pública em manobras de “zigue-zague”.

Feita a abordagem, fora constatado que o apelante encontrava-se em visível estado de embriaguez, bem como foram localizadas garrafas de whisky abertas e uma porção de substância análoga à pasta base no interior do veículo, escondido no banco do motorista, a qual fora posteriormente confirmada por laudo pericial como sendo
cocaína
(Id. 83844999).

Ato contínuo, os milicianos questionaram o recorrente sobre seu endereço e local de trabalho, tendo o mesmo entrado em contradição diversas vezes.

Vejamos o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
, o qual dá detalhes da abordagem e posterior localização de entorpecentes na residência do réu:

“(...) QUE, na data de ontem (05/10/20), por volta de 15h30min., à guarnição PM em rondas pela cidade depararam com um veiculo Fiat Uno de cor vermelho trafegando em zig e zag pela Rua, aparentando estar o seu condutor em visível estado de embriaguez alcoólica; QUE, foi feito o acompanhamento do veículo e durante a abordagem foi constatada a veracidade dos fatos, o condutor, senhor RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO, vulgo RONI, aparentava distorção da dicção e locomoção, bem como halitose etílica, tinha os olhos avermelhados e alteração na capacidade psíquico-motora;
QUE, NO DECORRER DA ENTREVISTA O SUSPEITO RESPONDEU SOBRE O SEU ENDEREÇO DE MANEIRA ERRÔNEA, AFIRMANDO MORAR OU TRABALHAR EM LUGARES DIFERENTES; QUE, NO DECORRER DAS BUSCAS O SD CAVALCANTE LOCALIZOU NO INTERIOR DO VEÍCULO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAINA PRONTA PARA A VENDA ESCONDIDA NO BANCO DO MOTORISTA
; QUE, diante dos indícios de autoria foi dada voz de prisão ao suspeito e o mesmo encaminhado a Delegacia sem lesões corporais para as providencias legais, quanto ao veiculo foi encaminhado ao pátio da 29a Ciretran em face de débitos tributários;
QUE, QUANDO DA CHECAGEM DO INVESTIGADO FOI CONSTATADO QUE O MESMO POSSUI VÁRIAS PASSAGENS PELO MEIO POLICIAL POR ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES DE ROUBO
; QUE, dando continuidade ao B.O/PM n. 2020.239881,
A GUARNIÇÃO, DESCONFIANDO DA VERSÃO APRESENTADA PELO SUSPEITO SOBRE SUA MORADIA, ONDE O MESMO A TODO O MOMENTO DIVERGIA SOBRE SUA RESIDÊNCIA DIZENDO MORAR E TRABALHAR EM FAZENDAS, PASSOU A COLHER NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE O PARADEIRO DO MESMO EM FACE DELE RESPONDER POR VÁRIOS CRIMES, INCLUSIVE TRÁFICO DE DROGAS; Que FOI LEVANTADO QUE O INVESTIGADO NÃO TRABALHA EM LOCAL ALGUM E AINDA CONTINUA COM A PRÁTICA ILÍCITA DO TRÁFICO DE DROGAS, FATO REPASSADO POR SUA TIA QUE MORA PRÓXIMA AO LOCAL ONDE O MESMO FOI ABORDADO NO PRIMEIRO MOMENTO; Que, NA RESIDÊNCIA INFORMADA PERTENCER AO SUSPEITO RONY, FOI CONSTATADO QUE TAL RESIDÊNCIA SERIA A MESMA DE OUTRAS DENUNCIAS ANTERIORES E DE FUNCIONAR ALI UM PONTO DE VENDAS DE DROGAS
; Que, foi mostrada a fotografia do investigado RONI e populares afirmaram que realmente o mesmo residia naquele local, porém, ficaram temerosos em serem arrolados como testemunhas;
Que, FOI ENTREVISTADO O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, SENHOR SADI JOÃO SPOHR SENDO MOSTRADO A ELE FOTOS DO INVESTIGADO E DO VEÍCULO APREENDIDO TENDO O MESMO CONFIRMADO HAVER ALUGADO AQUELA CASA A PESSOA DE RONI, BEM COMO INFORMOU QUE VIZINHOS ESTAVAM RECLAMANDO QUE ALI ESTAVA FUNCIONANDO UM PONTO DE VENDAS DE DROGAS; Que, DURANTE BUSCAS NO LOCAL, NA ÁREA DA CASA O SD CAVALCANTE LOCALIZOU UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA BALA PELA METADE DE UMA SUBSTÂNCIA ALARANJADA APARENTANDO ECSTASY, EM CONTINUIDADE, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA O SD CAVALCANTE ENCONTROU UMA POCHETE DE COR PRETA CONTENDO A MAIOR PARTE DO MATERIAL APREENDIDO, OU SEJA, 34 (TRINTA E QUATRO) PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA COM O PESO APROXIMADO A 105G; Que, A POCHETE SE ENCONTRAVA NO QUARTO EM CIMA DE UMA ESTANTE, NO INTERIOR DELA CONTINHA AINDA A QUANTIA DE R$ 14,00 REAIS; QUE, PRÓXIMO AO BANHEIRO, NA FRESTA DE UM TIJOLO, ESCONDIDA UMA PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ENTRE O BANHEIRO E O QUARTO, NA FRESTA DE UM TIJOLO, UMA CARTELA APARENTANDO LSD, CONTENDO 17 (DEZESSETE) PEDAÇOS, BEM COMO DUAS BALAS DE UMA SUBSTANCIA ALARANJADA APARENTANDO ECSTASY
(...)”
(Sic – fls. 11/12 – Id. 83844998 – Grifei).

Em Juízo, o Policial Militar

Daniel Pereira Cavalcante
deu mais detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Narrou, em sede judicial, que, na tarde dos fatos, a guarnição militar estava fazendo rondas e foi visualizado o acusado conduzindo um veículo e andava em forma de zigue-zague. Informou que, com a abordagem, verificaram que o acusado estava bastante embriagado, E, EM BUSCA VEICULAR, LOCALIZOU UMA PORÇÃO DE DROGAS. Em conversa com o réu, este disse não saber informar seu endereço, e, em contato com a tia dele, souberam por alto onde o acusado estava morando.
AO MOSTRAR FOTOS DE UM VIZINHO, APURARAM QUE O RÉU, DE FATO, MORAVA NA CASA E, CHEGANDO ALI, AVISTARAM ENTORPECENTES ESCONDIDOS NO LADO EXTERNO, E, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ENCONTRARAM MAIS ENTORPECENTES.
Antes de irem à casa do acusado, souberam num comércio que um senhor alugava a casa para o réu. O que levou a abordagem foi o fato de o acusado conduzir um veículo sem placa e em forma de zigue-zague próximo ao hospital municipal, quase em frente à moradia da tia dele. Quando o acusado desceu, verificou que o réu apresentava olhos avermelhados, hálito etílico, cambaleante, vestes desalinhadas. Na primeira abordagem, estava um primo de RONI no interior do veículo, não se recordando do nome. FOI LOCALIZADA UMA TROUXINHA DE COCAÍNA ENFIADA NO BANCO DO MOTORISTA. Recorda-se que no carro havia garrafa de bebida alcoólica (uísque) parcialmente consumida. O réu não negou, dizendo que foi na praia e consumiu bebida alcoólica. O carona não estava embriagado. Separaram o réu e o carona para entrevistá-los em separado e o parente de RONI disse que RONI tem uma vida estranha, não sabendo se ele vendia drogas e o fato de o acusado não dizer onde mora, onde trabalhava. No próprio local da abordagem, houve esta entrevista.
SOBRE A DROGA ENCONTRADA NO VEÍCULO, O CARONA DISSE QUE NÃO ERA DELE, E RONI NÃO QUERIA ESCLARECER, SEMPRE MUDANDO DE ASSUNTO, PRINCIPALMENTE QUANDO PERGUNTAVA SOBRE O LOCAL DA RESIDÊNCIA DELE
.
No momento em que liberaram o carona, verificaram a casa em que ele entrou e fizeram BO por direção embriagada e, curiosos, por saberem de mais informações, conversaram com a tia de RONI, que estava bastante nervosa, e disse que ele tinha arma de fogo, e ela informou sobre o local real onde o acusado morava
. A tia de RONI relatou que o acusado estava morando no bairro Centro-Oeste e, em conversas nos comércios, tomaram conhecimento através do irmão do dono do comércio que um senhor alugava a casa para RONI.
AO AVISTAREM A CASA DE RONI, A RECONHECERAM COMO LOCAL ONDE COMUMENTE SÃO VISTOS USUÁRIOS DE DROGAS E VIZINHOS DISSERAM QUE HAVIA UMA MOVIMENTAÇÃO MUITO GRANDE E RONI DEIXAVA O CARRO DELE NA RUA E SÓ CONFIRMARAM QUE SERIA A CASA DE RONI
. Informou que RONI foi conduzido para a Delegacia de Polícia na primeira ocorrência e depois foram colher mais informações.
COM A INCURSÃO NA RESIDÊNCIA, AVISTARAM QUE ALI NÃO HAVERIA MURO E FOI LOCALIZADA UMA TROUXINHA DE MACONHA E UM PEDAÇO DE LSD E TIVERAM A CONFIRMAÇÃO E FIZERAM O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA. ESTAS DROGAS FORAM AVISTADAS NA VARANDA, NOS TIJOLOS, HAVENDO SINAIS DE QUE HAVIA OCORRIDO UMA FESTA, SENDO VISUALIZADAS BEBIDAS ALCOÓLICAS. VISUALIZARAM PELA JANELA QUE A CASA ESTAVA SENDO UTILIZADA PARA VENDA DE DROGAS, POIS HAVIA UM COLCHÃO NO CHÃO, SENDO ALI ENCONTRADA UMA POCHETE, QUE ACONDICIONAVA MAIS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, COM MAIS DE 35 (TRINTA E CINCO) TROUXINHAS DE MACONHA, LSD E ECTASY. O LSD FOI ENCONTRADA ENFIADO NOS BURACOS DOS TIJOLOS DA PAREDE DO LADO DE DENTRO DA RESIDÊNCIA. A POCHETE FOI LOCALIZADA NO CÔMODO ONDE ESTAVA O COLCHÃO. CONFIRMOU OS LOCAIS ONDE FORAM ENCONTRADAS AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, OU SEJA, EM FRESTAS DE TIJOLOS. RELATOU QUE TEM SE TORNADO COMUM A VENDA DE LSD E ECTASY, MAS NÃO NESSA QUANTIDADE.
Declarou que teve uma ocorrência posterior aos fatos apurados neste processo que resultou na localização das drogas LSD e ectasy, mas não foi o depoente quem participou. Não chegaram a perguntar ao acusado sobre estas drogas. Somente a guarnição militar acompanhou as buscas e os vizinhos não quiseram acompanhar este procedimento policial. PERGUNTAS DA DEFESA: Sobre as versões apresentadas pelo acusado sobre seu endereço, ora ele dizia que morava na fazenda, ora falava que morava no carro. Relatou que, na casa, além do raque, havia um colchão no chão, e no quarto foram encontradas drogas. No primeiro cômodo, havia um sofá, sendo somente estes objetos que haviam no carro. Na casa, não havia qualquer mercadoria do gênero alimentício. A POCHETE ESTAVA EM LOCAL VISÍVEL.
NO LADO EXTERNO, FOI LOCALIZADO ECTASY E MACONHA
E O LSD NOS BURACOS DOS TIJOLOS DENTRO DA RESIDÊNCIA. NA CASA, FORAM ENCONTRADAS GARRAFAS DE CERVEJA, ENERGÉTICOS E CADEIRAS UMA DO LADO DA OUTRA.
O QUE MOTIVOU A GUARNIÇÃO SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FOI O FATO DE O RÉU NÃO QUERER FALAR E, CHEGANDO LÁ, OS VIZINHOS DISSERAM QUE HAVIA UMA MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA NA CASA
(...)”
(Sic – trecho extraído das contrarrazões do Ministério Público – fls. 06/07 – Id. 83845067 – Grifei).

Consta, ainda, o depoimento prestado pelo proprietário do imóvel, Sr.
Sadi João Spohr
, o qual confirmou na Delegacia de Polícia que alugou a residência para o acusado, tendo ressaltado que o apelante possuía um veículo Fiat Uno de cor vermelha e que vizinhos já haviam reclamado do som alto em período noturno (fls. 15/16 – Id. 83844998).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante afirmou que não residia mais no local e que estaria dormindo dentro de seu veículo. Destacou, ainda, que havia garrafas de whisky abertas no interior do veículo, porém, que havia ingerido só uma lata de cerveja. Por fim, disse que o entorpecente localizado no banco do motorista de seu veículo não seria de sua propriedade (fls. 23/24 – Id. 83844998).

Pois bem.

Como bem esposado pelo Ministério Público em contrarrazões, a incursão policial na residência do apelante não se dera por mera intuição, mas baseada em um conjunto de informações relevantes, tais como: 1) a localização de 01 (uma) porção contendo
cocaína
escondida no banco do motorista do veículo do acusado; 2) seu envolvimento anterior no mesmo delito em questão; 3) contradições repassadas pelo réu aos policiais sobre os endereços de moradia e trabalho; 4) informações repassadas à guarnição militar pela tia do apelante, no momento da abordagem, dando conta de que o mesmo exercia a mercancia de entorpecentes; 5) a confirmação pelo proprietário do imóvel que o local era alugado pelo apelante; 6) localização de entorpecentes na varanda da residência, onde não havia muros e; 7) informações repassadas por populares dando conta da intensa movimentação de pessoas no local.

Após adentrar o imóvel, os policiais localizaram uma pochete contendo 34 (trinta e quatro) porções de maconha devidamente embaladas para o comércio.

Portanto, conclui-se que o ingresso em domicílio não se dera de maneira ilegal, mas amparada em colheita prévia dos mencionados elementos que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva no interior da residência.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”
(AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

“(...) A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.”
(AgRg no HC 625.952/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação penal no 1001580-34.2020.8.11.0012, julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em síntese, busca a defesa a readequação das penas-bases estabelecidas na sentença, eis que fixadas de maneira desproporcional.

Com razão a defesa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA - ARTIGO 306 DO CTB

O artigo 306 da Lei 9.503/97 prevê a seguinte reprimenda penal: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59.

A
culpabilidade
não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado foi condenado.
O réu possui
maus antecedentes
. Não há informações sobre a
conduta social
e quanto à
personalidade
do sentenciado. Os
motivos
do delito não fogem à objetividade jurídica do crime praticado. As
circunstâncias
em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam as penas a serem aplicadas ao caso.
As
consequências
do delito transcenderam o resultado típico, em razão do acidente com danos materiais causados pelo réu.
Não há que se sopesar o
comportamento da vítima
, vez que é a própria coletividade.

Assim sendo, ante a existência de
uma circunstância judicial
desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, contudo incide a agravante da reincidência. Logo, agravo a pena para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na terceira fase verifico a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para início do cumprimento desta pena.

Deixo de realizar a detração da pena para fixação do regime em razão da reincidência e dos maus antecedentes do sentenciado.

Ausentes os requisitos legais dos artigos 44 e 77 do Código Penal, motivo pelo qual deixo de conceder ao réu os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

Tendo em vista que o tipo penal possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em
21 (vinte e um) dias-multa
. Inexistindo informação quanto a capacidade financeira do sentenciado, fixo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O artigo 306 da Lei 9.503/97 comina ainda a pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, cuja duração será de dois meses a cinco anos, nos termos do artigo 293,
caput
, do CTB.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável e da reincidência, fixo a reprimenda proporcionalmente em
04 (quatro) meses de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Nos termos do artigo 293, §1o, do CTB, a penalidade será cumprida após o trânsito em julgado da presente sentença.

DOSIMETRIA DA PENA - ARTIGO 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006

O delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006.A
culpabilidade
do réu é normal à espécie delitiva.
O réu possui
maus antecedentes
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. O
motivo
e as
circunstâncias
do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o
comportamento da vítima
, visto inexistir de modo individualizado.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas militam em desfavor do réu, eis que se trata de 2,2 g de cocaína e 105g de maconha, devendo ser a pena-base exasperada.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, contudo incide a agravante da reincidência. Logo, agravo a pena para
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase verifico a inexistência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva em
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando-se a fixação de pena superior a oito anos, aliada a reincidência e aos maus antecedentes, fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena.

O tempo de prisão cautelar experimentado pelo réu não influencia na fixação do regime.

Ausentes os requisitos legais dos artigos 44 e 77 do Código Penal, motivo pelo qual deixo de conceder ao réu os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em
967 (novecentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando-se que as infrações penais foram praticadas com desígnios autônomos de vontade, deve incidir no caso a regra do concurso material de crimes prevista no artigo 69 do Código Penal, de modo que as reprimendas serão aplicadas cumulativamente.

Desta forma, as penas impostas ao sentenciado, de forma cumulativa, são as seguintes:

1.
01 (um) ano, 01 (um) mês) e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

3.
04 (quatro) meses de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

4.
988 (novecentos e oitenta e oito) dias-multa.

Considerando-se as penas impostas na presente sentença, com a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena, bem como por entender continuarem hígidos os pressupostos que determinaram a decretação da prisão preventiva, mantenho o decreto de segregação cautelar e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (...)”
(Id. 83845046 – Grifei).

Pois bem.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que os aumentos das reprimendas basilares realizados pelo Juízo de piso, tanto em relação ao crime de embriaguez ao volante como para o de tráfico de drogas, se deram de maneira desproporcional.

De início, importante destacar que o magistrado sentenciante incorreu em erro material em relação à pena-base do crime de embriaguez ao volante, pois, em um primeiro momento, valorou negativamente os antecedentes do réu, bem como as consequências do delito ao argumento de que estas “
transcenderam o resultado típico, em razão do acidente com danos materiais causados pelo réu
”.

Todavia, extrai-se dos autos que o apelante não causou nenhum acidente de trânsito anterior a sua abordagem.

E, como apontado pelo Ministério Público em contrarrazões, o Juízo de primeiro grau fundamentou, em parágrafo subsequente, o aumento da reprimenda basilar com base na “
existência de
uma
circunstância judicial desfavorável”
, ou seja, nos antecedentes criminais do apelante.

Contudo, ainda que possível a exasperação da reprimenda, tenho que o aumento da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), levando-se em conta apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, não se mostra razoável e proporcional ao caso em análise.

Desse modo, readéquo a pena-base do delito de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, para 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ante a negativação dos antecedentes do acusado.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena intermediária para 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Por conseguinte, necessária a readequação da pena de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a qual possui prazo legal de duração que vai de
dois meses a cinco anos
e que deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

Assim, readéquo o prazo de suspensão ou proibição para obter a permissão/habilitação para 03 (três) meses.

Por outro lado, em relação à pena do delito de tráfico de entorpecentes, observa-se que fora exasperada a pena-base em 03 (três) anos, levando-se em conta os maus antecedentes do réu, bem como a natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Todavia, entendo que a quantidade apreendida de 105g (cento e cinco gramas) de
maconha
e 2,2g (dois gramas e 2 decigramas) de
cocaína
não justifica o aumento da reprimenda com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, tal como procedido na sentença, eis que pequena a quantidade dos entorpecentes localizados tanto em poder do apelante como em seu domicílio.

Desse modo, imperiosa a readequação da pena-base do tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantendo-se somente a negativação dos antecedentes do recorrente.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência
(Executivo de Pena no 1784-43.2015.8.11.0086 – Comarca de Nova Mutum)
, tal como esposado em sentença, razão pela qual aumento a pena intermediária do delito tráfico de drogas para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno como definitiva, tendo em vista a ausência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época e o regime inicial fechado para o cumprimento das penas, pois, apesar da somatória das penas resultar em
quantum
inferior a oito anos, trata-se de réu reincidente, o que permite a imposição de regime mais severo.

Com tais fundamentos e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RONICLÉZIO PEREIRA CARDOSO, readequando-se a pena do crime de embriaguez ao volante para 09 (nove) meses de detenção, pagamento de 14 (quatorze) dias-multa e suspensão ou proibição para obter a permissão/habilitação para 03 (três) meses; e a pena do delito de tráfico de drogas para 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento das penas (réu reincidente) e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021